Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720921-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravada: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726817-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “I – Do agravo de instrumento interposto pelo exequente O exequente, comunicou a interposição de agravo de instrumento ID 2332985100, em face da decisão de ID 229530430, na parte em que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da sociedade Grupo Dias Investimentos e Participações S.A., até o limite do débito na data da realização do bloqueio. Explica que o pedido diz respeito a multa diária cominada pelo Juízo e não ao débito em execução. Sucintamente relatados, decido. A decisão contra a qual o exequente recorreu diz, ID 229530430: O credor requer: (i) que seja nomeado um administrador judicial para efetivar a penhora de eventuais lucros e dividendos das empresas das quais o executado é sócio e (ii) a realização de penhora online nas contas da empresa Grupo Dias Investimentos e Participações S.A., até o limite do débito na data da realização do bloqueio. Quanto ao pedido de penhora online, indefiro, uma vez que a referida empresa não integra o polo passivo da demanda, tendo sido deferida apenas a penhora dos lucros que o executado tem a receber dessa sociedade. Contudo, essa decisão, em boa verdade, está grassada por erro material, uma vez que o crédito pretendido pelo exequente não deriva do título executivo, mas da decisão há muito amalgamada nos autos, da qual extrai-se o seguinte excerto: O credor requer aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 por pessoa jurídica, nos termos da decisão ID 190244276. Assim, conquanto intimada pessoalmente da decisão que lhe cominou a multa, o Grupo Dias Investimentos e Participações S.A. (CNPJ no 12.419.872/0001-78) fez tábula rasa da decisão. Assim, ante o silêncio injustificado das empresas intimadas por intermédio do executado, nos termos da decisão de ID 190244276, aplico multa diária de R$ 1.000,00 por pessoa jurídica a qual se revertera em proveito do exequente, exigível na própria execução. Nessa medida, a decisão agravada comporta juízo de retratação para que se amolde aos exatos termos processuais, bem como diante da possibilidade da cobrança da multa nos próprios autos desta execução (CPC, art. 537, §1o c/c art. 771, parágrafo único, do CPC). Ante o exposto, em juízo de retratação, revejo a decisão de agravada, ID 229530430 (CPC 1.018, §1o) para deferir a pesquisas de ativos financeiros em face do Grupo Dias Investimentos e Participações S.A (CNPJ no 12.419.872/0001-78). Antes, porém, deverá o exequente juntar, no prazo de 15 dias, memória atualizada do valor da respectiva multa. Atribuo a esta decisão força de ofício para fins de comunicá-la ao eminente desembargador relator do agravo de instrumento n° 0715416-24.2025.8.07.0000, ID 233298510. Ao CJU para sua remessa. II – Da impugnação dos honorários periciais O exequente não se opôs à proposta para remuneração dos trabalhos periciais, ID 233772242; e o executado a impugnou, ID 234197297. No dizer do executado a perita subestimou o valor cobrado, diante da complexidade da causa, que exige além do análise documental, a elaboração de cálculos e interpretação de cláusulas contratuais, tendo-se que considerar ainda “o fato de que a empresa Grupo Dias Investimentos e Participações S.A encontra-se sediada no município de São Paulo, o que, evidentemente, é um fator que afeta a proposta de honorários (...) pois a perita indicou somente 4h (quatro horas) como indicador voltado à preparação de diligências”. Defende que a ‘baixa remuneração’ pretendida pela perita poderá acarretar análise superficial e nulidade futura do laudo em face de eventual superficialidade (art. 5o, inciso LV, da CR). Sucintamente relatados, decido. O executado, a despeito de verberar a proposta de honorários periciais, não trouxe nenhum elemento objeto para cotejo com os substanciosos critérios minudentemente destacados pela expert em sua manifestação, ID 232448254, na qual indicou o valor total de R$ 124.600,00. Portanto, é bem certo que a profissional dimensionou a extensão dos seus trabalhos para os compatibilizar com sua proposta de honorários. Nessa linha, a insurgência do executado mais se acerca a meras conjecturas, sem critérios científicos, razão por que é demasiadamente flácida para desqualificar a proposta técnica de honorários. Posto isso, rejeito a impugnação apresentada pelo executado, ID 234197297. Comunique-se à perito para início do seu mister, conforme por ela assentado na parte final de sua proposta. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante, que figura na posição jurídica de devedor nos autos do processo de origem, alega em suas razões recursais (Id. 72201379), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial, responsável pela perícia contábil a ser produzida. Afirma, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade do ato decisório ora agravado por desrespeito às normas estabelecidas no art. 489, § 1o, do CPC, diante da ausência de exposição clara de fundamentos que possam justificar o desacolhimento da impugnação à proposta de honorários oferecida pelo recorrente. Esclarece que o montante sugerido pelo experto (R$ 124.600,00) é inapropriado, por ser demasiadamente baixo em relação ao diferenciado grau de complexidade da prova a ser produzida, situação que tem potencial para prejudicar a qualidade técnica e a própria idoneidade dos trabalhos contábeis, além de configurar afronta às regras previstas no art. 466 do CPC e no art. 10 da Lei no 9.289/1996. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o integral acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 72235627). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida pelo ora recorrente e homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial. Em relação à preliminar de nulidade processual suscitada pelo agravante é necessário acrescentar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso. Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais é possível notar que, embora de modo sucinto, por meio da decisão interlocutória agravada o Juízo singular expôs, clara e precisamente, os motivos que levaram à rejeição da impugnação oferecida pelo recorrente e, por conseguinte, à homologação da proposta de honorários oferecida pelo experto. Além disso, percebe-se que a impugnação oferecida pelo recorrente (Id. 234197297 dos autos do processo de origem) não foi instruída com elementos de prova que pudessem desmerecer ou invalidar a proposta oferecida pelo perito judicial, como corretamente destacado pelo Juízo singular, no ato decisório ora agravado. A despeito da insatisfação manifestada pelo agravante, a proposta referida no Id. 232448254 dos autos do processo de origem contém, de modo claro, detalhado e suficiente, não apenas a qualificação profissional do perito nomeado e o objeto da perícia, mas também a metodologia que será utilizada, a estimativa do trabalho necessário e o cronograma de atividades. Percebe-se também que a quantia referente à hora de trabalho foi proposta de acordo com os parâmetros indicados pela Assembleia Geral Ordinária Especial da Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal – APEJUSDF. Convém acrescentar que o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais, que podem ser utilizados pelas partes no momento oportuno, para acompanhar ou impugnar os trabalhos que serão efetuados pelo experto nomeado, como a indicação de assistentes técnicos, a formulação de quesitos, o acompanhamento das diligências, a solicitação de esclarecimentos ou o requerimento de nova perícia, caso as circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia não estejam suficientemente esclarecidas, nos moldes das regras previstas nos artigos 464 a 480, todos do Código de Processo Civil. É preciso ressaltar ainda que, de acordo com a norma prevista no art. 479 do mesmo estatuto processual, “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Dito de outro modo, o Juízo singular é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório submetido ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes da norma estabelecida no art. 371 do CPC, afigurando-se prematura a tentativa de desvalorização da prova técnica cuja produção foi recentemente determinada. Por essas razões não existem justificativas jurídicas para considerar inapropriada, ao menos no presente momento, a proposta de honorários oferecida pelo experto ou mesmo as atividades periciais que ainda serão iniciadas, não havendo também quaisquer indícios, nos autos do processo de origem, que possam sugerir a eventual parcialidade do profissional nomeado. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005. LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial e do processamento da recuperação judicial pleiteada, com fundamento nos art. 485, I, e art. 330, III, do CPC e art. 189 da Lei no 11.101/05. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a cassação da sentença, oportunizando-lhe a apresentação da documentação complementar indicada no laudo de constatação, sob pena de mitigar o contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 373 do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para devolver o processo para a realização de perícia de constatação, abrindo prazo para a recuperanda falar sobre o laudo pericial, bem como sejam reduzidos os honorários do perito de R$ 18.000,00 para R$6.000,00. 2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.1 No Direito Processual Civil, o princípio do contraditório busca dirimir a decisão surpresa, desdobrando-se nas garantias de participação no processo e possibilidade de influência da decisão. O princípio da ampla defesa, por sua vez, pode ser compreendido como um aspecto substancial do contraditório, enquanto direito do litigante de se utilizar de todos os meios admitidos em direito para se defender. 2.2. A respeito do tema, o art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 2.3. Não se verifica na hipótese inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque o laudo pericial foi submetido à apreciação da apelante. 2.4. Em tal oportunidade, a empresa se limitou a impugnar o valor dos honorários e a requerer prazo para nomeação de um assistente técnico, sem tecer comentários quanto ao fato de a empresa estar sem atividade e com as suas instalações fechadas. De igual modo, nada comentou em relação à constatação de ausência de documentação específica e necessária para a apreciação do pedido. 2.5. Soma-se a isto, o fato de que a própria Lei n. 11.101/05, no art. 51-A, § 4o, determina que a impugnação à referida decisão deverá ser apresentada por meio de recurso. 2.6. Destarte, não há falar em mitigação do contraditório e desrespeito à ampla defesa quando a própria norma assegura que a impugnação da decisão deverá ser feita por meio do recurso cabível. 2.7 Destarte, e como sinalado pelo douto Magistrado, "A falta de documentos em conformidade com a exigência legal, ensejaria, por si só, a extinção do feito. No entanto, além da ausência de documentos essenciais, a perita informou que a diligência in loco realizada no endereço comercial da Requerente restou prejudicada porque o local estava fechado, o interfone estava desligado, ninguém atendeu à porta e não houve sucesso nas tentativas de contato telefônico, o que faz presumir que a empresa sequer está em funcionamento" (Juiz de Direito João Henrique Zulio Castro). 3. Segundo consta do art. 47 da Lei. n. 11.101/2005, “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3.1. O art. 48 da referida norma elenca os requisitos a serem atendidos pelo devedor no momento do pedido. Ainda, para que seja deferido o processamento da recuperação judicial, a parte requerente deve preencher objetivamente os requisitos previstos nos art. 51 da Lei n. 11.101/2005 no tocante à instrução da petição inicial. 3.2. No caso em tela, o laudo pericial produzido na fase postulatória, em observância à Recomendação no 57/2019 do CNJ, bem como ao art. 51-A da Lei no 11.101/2005, constatou não apenas a falta de documentos essenciais, mas também a presença de documentos que “geram incertezas sobre os dados apresentados”, a impossibilidade de identificar o cumprimento do papel social da requerente em relação a manutenção de empregos, além da impossibilidade de averiguar o funcionamento da empresa, dada a frustração das diligências in loco. 3.3. Conjuntamente consideradas as observações da perita, não haveria se falar em oportunidade para emenda da inicial, em aplicação subsidiária do art. 321 do CPC, como pretende a autora. 3.4. A ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51, somada às inconsistências identificadas na documentação apresentada, à falta de demonstração quanto ao objetivo de proteção aos empregos (art. 47), bem como à frustração da diligência in loco, fazendo resumir que a empresa sequer está em funcionamento (não apenas pelo fechamento da sede, mas também pelas infrutíferas tentativas de contato telefônico, em razão de estarem programados os telefones da empresa para não receberem chamadas), autoriza o indeferimento da inicial e do processamento da recuperação judicial. 3.5. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O deferimento da recuperação judicial demanda o preenchimento de todos as condições enumeradas no art. 51 da Lei no 11.101/2005. O objetivo é conhecer a real situação financeira do requerente para se decidir a viabilidade do processamento do pedido.” (20160111253589APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/2/2018). 4. A Lei no 11.101/2005 estabelece que a remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido (art. 51-A, § 1o). 4.1. Na hipótese, a apelante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016. 4.2. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, à toda evidência, a autora se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 4.3. Ademais, esta Corte possui entendimento no sentido de que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado. 4.4. Precedente: “(...) 2. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido. 3. O ordenamento jurídico nacional não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais, entendendo a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo, a necessidade de deslocamento, o zelo profissional, a importância da causa e as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.” (07232083920198070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 4.5. A apelante não logrou demonstrar a exorbitância do valor fixado, considerando que não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar sua impugnação. Ainda, é certo que o parâmetro de R$ 6.000,00, correspondente a depósito realizado em anterior pedido de recuperação, não se aplica na hipótese, pois configurou apenas garantia do juízo, visando assegurar pagamento do valor que futuramente viesse a ser fixado. Além disso, é certo que o número de horas trabalhadas não deve ser analisado isoladamente, mas sim levando-se em conta os demais fatores já mencionados, como complexidade do trabalho, necessidade de deslocamento, zelo profissional, dentre outros. 4.6. O fato de a impugnante se encontrar em recuperação não é motivação idônea, por si só, para afastar a proposta, sendo necessária a demonstração fática de que o pagamento do montante pedido pelo perito comprometeria suas atividades e a própria recuperação judicial. 5. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 6. Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial. 7. Apelo improvido.” (Acórdão 1911299, 0717999-05.2023.8.07.0015, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, ficando dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade de advogados agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator